Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-70.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020613-70.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL PARA INCLUSÃO DE PRESO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). NATUREZA DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO EXECUTIVO E UNIDADE PRISIONAL EM QUE O CUSTODIADO ESTÁ RECOLHIDO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças contra o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com vistas a definir a competência para analisar representação policial pela inclusão de preso em
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

2. Fatos relevantes:

(i)
representação policial para inclusão de custodiado em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), nos termos do art. 52 da LEP;
(ii)
prisão preventiva decretada pelo Juízo de Barra do Garças, onde tramitam investigações por homicídio qualificado e organização criminosa;
(iii)
custódia e execução definitiva de pena cumpridas na Penitenciária Central do Estado, sob jurisdição da 2ª Vara Criminal de Cuiabá;
(iv)
declínio de competência pelo Juízo de Cuiabá, sob o argumento de que se trata de preso provisório;
(v)
juízo suscitante que compreende que o requerimento de inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado se caracteriza como incidente da execução;
(vi)
necessidade de análise das circunstâncias da unidade prisional;
(vii)
agente que possui condenação definitiva e decreto de prisão preventiva.

3.
Requerimento: definição da vara competente para examinar a representação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do pedido de inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado compete ao juízo da prisão cautelar ou ao juízo da execução penal responsável pela unidade prisional em que o custodiado se encontra recolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inclusão de custodiado em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é incidente da execução penal e, por sua natureza, está submetido à competência do juízo da execução, conforme art. 66, III,
“f”
, da Lei de Execução Penal.

6.

O juízo responsável pela unidade prisional onde o custodiado está recolhido possui melhores condições de avaliar a pertinência da medida disciplinar, dada sua proximidade com a realidade carcerária.

7. Como o custodiado está sob responsabilidade do juízo que conduz a execução penal definitiva, e o requerimento impacta diretamente as condições de cumprimento da pena, compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar o pedido de inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 2º, parágrafo único, 52 e 66, III,
“f”
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ConJud 1023040-11.2023.8.11.0000; TJMG, ConJud 0388181-03.2019.8.13.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
contra o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da representação policial SEEU n. 2000415-17.2024.8.11.0004, que visa à inclusão do custodiado
Danillo Bastos Santos
no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

A custódia cautelar de
Danillo Bastos
foi decretada pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças. Contudo, sua prisão é cumprida fisicamente na Penitenciária Central do Estado, sob jurisdição da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que também é responsável pela condução do executivo penal n. 2000070-17.2025.8.11.0004, no qual o custodiado cumpre pena remanescente de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

A autoridade policial representou pela inclusão do agente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), sob o argumento de que, mesmo custodiado,
Danillo Bastos
permanece exercendo a liderança ativa do grupo criminoso
“Comando Vermelho”
(id. 295304384 – pág. 5).

O Juízo da
2ª Vara Criminal de Cuiabá
declinou da competência sob o fundamento de que, por se tratar de preso provisório, cabe ao juízo que decretou a prisão cautelar a análise da medida disciplinar (id. 295304384, pág. 43).

Por sua vez, o Juízo da
1ª Vara Criminal

de Barra do Garças
suscitou o presente conflito negativo, argumentando que a inclusão em RDD constitui incidente da execução penal, cuja competência seria do magistrado da unidade prisional onde o custodiado está recolhido, nos termos do art. 66, inciso III, alínea
“f”
, da Lei de Execução Penal (id. 295304384, pág. 52).

O Juízo da
2ª Vara Criminal de Cuiabá
foi designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id. 295532396).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do conflito de jurisdição, a fim de que se declare o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competente para apreciar a representação policial que visa à inclusão do custodiado no Regime Disciplinar Diferenciado (id. 298720364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

O presente conflito negativo de jurisdição está relacionado à representação policial n. 2000415-17.2024.8.11.0004, que visa à inclusão do custodiado
Danillo Bastos Santos
no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

A controvérsia instaurada consiste em definir qual juízo detém competência para apreciar o pedido de inclusão de custodiado em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), ou seja, se o Juízo que decretou a prisão cautelar ou o Juízo da execução penal responsável pela unidade prisional onde o preso está efetivamente recolhido.

O art. 66, inciso III, alínea
“f”
, da Lei de Execução Penal estabelece que compete ao Juiz da execução decidir sobre os incidentes da execução.

Entre esses incidentes processuais, insere-se o requerimento de inclusão do custodiado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal, aplicável tanto aos presos provisórios quanto aos condenados definitivos, mediante requerimento prévio e decisão fundamentada do juízo competente.

A inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)Ok implica alteração substancial das condições sob as quais o agente cumpre sua prisão e, eventualmente, pode deslocar a própria competência executória em caso de transferência para estabelecimento prisional de outra jurisdição.

Essas implicações, por se afigurarem gravosas, devem ser fruto de determinação do juízo que tem contato direto com o custodiado e maior conhecimento acerca da situação em que se encontra a unidade prisional, a fim de que seja possível aferir, com maior precisão, a efetiva necessidade de inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Em outras palavras, a análise da medida exige acompanhamento especializado de circunstâncias que se revelam mais adequadas para análise do juízo responsável pela execução penal, considerando sua proximidade com a realidade prisional e os mecanismos de controle das condições carcerárias.

Diante dessas premissas, a corrente majoritária da doutrina atribui ao juízo responsável pela execução da pena do agente a competência para análise do requerimento de inclusão no Regime Diferenciado Disciplinar, sob os seguintes motivos:

“[A] competência é do
juízo da execução penal
, pouco importando se funciona se trata de RDD punitivo ou de RDD cautelar. Ora, se a inclusão do preso no RDD funciona como verdadeiro incidente da execução, recai sobre o juízo da execução a competência para deliberar acerca da matéria, nos exatos termos do art. 66, III, alínea 'f', da LEP, sendo todo irrelevante se o preso em questão se encontra no cumprimento de prisão penal decorrente de sentença condenatória transitada em julgado ou de mera prisão cautelar. Afinal, consoante disposto no art. 2º, parágrafo único, da LEP, este diploma normativo também é aplicável ao preso provisório (...)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de execução penal: volume único. São Paulo: JusPodivm, 2022, pág. 193).

Na mesma direção, ao analisar situação jurídica semelhante à presente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a competência do juízo responsável pelo executivo penal para apreciar a temática, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CONDENADOS EM CUMPRIMENTO DE PENA PARA REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, NO CURSO DE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS -
CONFLITO ENTRE O JUIZ DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES

- JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE CONTA COM MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIAR A VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA
- MEDIDA QUE MODIFICARÁ AS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DE PENA E A PRÓPRIA COMPETÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS - CONFLITO PROCEDENTE. -
A circunstância de os condenados se encontrarem em cumprimento de pena ocasiona maior viabilidade da análise, pelo Juízo da Execução, acerca da necessidade de sua colocação em Regime Disciplinar Diferenciado
. A determinação da transferência para o mencionado Regime afetaria diretamente as condições de cumprimento de pena e, além disso, deslocaria a competência, sobre a própria execução, do Juízo de Contagem/MG para o Juízo incumbido do Presídio Federal para o qual eles seriam deslocados. Tais implicações, por se afigurarem muito gravosas, devem ser fruto, se for o caso, de determinação do Juízo que tem contato mais direto com os reeducandos e maior conhecimento acerca da situação em que se encontram, a fim de que seja possível aferir, com maior precisão, a efetiva necessidade de transferência para o Regime Disciplinar Diferenciado.”
(TJMG, ConJud 0388181-03.2019.8.13.0000, Relatora Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, julgado em 05/09/2019).

Ademais,
mutatis mutandis
, esse Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que a competência para analisar todos os incidentes da execução penal é do juízo responsável pela unidade prisional em que o agente se encontra recolhido:

“(...) Quando o Juízo de origem encaminha a outro Juízo a Guia de Execução Penal Definitiva, o reeducando é implantado no sistema penitenciário, transferindo-se, igualmente, a competência para processar, fiscalizar e decidir todos os incidentes surgidos durante a execução da reprimenda. (...)”
(ConJud 1023040-11.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/03/2024).

No caso em exame, o custodiado
Danillo Bastos Santos
estava recolhido na Penitenciária Central do Estado, sob jurisdição do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em cumprimento de pena no executivo n. 2000070-17.2025.8.11.0004, em regime fechado.

Em 10/junho/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garça decretou a prisão temporária de
Danillo Bastos
pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e por integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º,
caput
), nos autos do incidente cautelar n. 1005566-78.2024.8.11.0004.

A ordem de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, foi cumprida na Penitenciária Central do Estado, em 13/junho/2024, onde o agente estava recolhido em cumprimento definitivo de pena.

Com a continuidade das investigações, a autoridade policial identificou a necessidade de inserir o agente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), consignando que, mesmo recolhido na unidade prisional, o agente tem participado ativamente da liderança do grupo organizado
“Comando Vermelho”
.

Diante desse cenário, considerando que o Regime Disciplinar Diferenciado configura incidente da execução penal e que
Danillo Bastos
está submetido a duas ordens de prisão, uma cautelar e outra definitiva, permanecendo durante todo o período em unidade prisional sob responsabilidade da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, reconhece-se a competência deste Juízo para apreciação da representação policial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar a competência do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(suscitado) para processar e julgar a representação policial n. 2000415-17.2024.8.11.0004, que visa à inclusão do custodiado
Danillo Bastos Santos
no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025